Tribunal: TJPA
Processo: 0806358-60.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806358-60.2020.8.14.0040

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Parauapebas, reformando sentença que havia anulado multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal à concessionária de energia elétrica.

2.A agravante sustenta nulidade do procedimento administrativo, ao argumento de que o PROCON teria extrapolado o poder de polícia ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual de consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o PROCON municipal detém competência para instaurar procedimento administrativo e aplicar multa em razão de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, ainda que originada de reclamação individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O PROCON possui legitimidade para fiscalizar e sancionar fornecedores que descumpram normas consumeristas, em razão do poder de polícia que lhe é conferido pelo ordenamento jurídico, não havendo usurpação da função jurisdicional.
5. A aplicação de multa administrativa independe da judicialização prévia da controvérsia, por se tratar de atuação administrativa autônoma voltada à tutela do interesse público.
6. O agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já examinados e afastados na decisão monocrática, inexistindo fundamento novo capaz de ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O PROCON municipal detém competência para aplicar multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, ainda que a apuração decorra de reclamação individual. 2. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já apreciados na decisão monocrática não comporta provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, VIII, 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 0802096-38.2018.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07.11.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810345-59.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.02.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Parauapebas
e deu-lhe provimento, reformando a sentença que havia acolhido os embargos à execução fiscal e anulado a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal Id n° 19349062.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a nulidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, sob o argumento de que o órgão teria extrapolado os limites do poder de polícia ao aplicar multa baseada em reclamação individual de consumidor, situação que, segundo sustenta, deveria ser solucionada pelo Poder Judiciário.

Aduz, que a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que teria havido inversão do ônus da prova na própria decisão administrativa que aplicou a penalidade, sem prévia oportunidade de manifestação da empresa.

Por fim, que a correção da condenação em honorários advocatícios fixada na sentença de origem, a qual teria sido arbitrada no mínimo legal previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, inexistindo sucumbência recíproca que justificasse eventual modificação.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que permanecem hígidos os fundamentos da decisão monocrática agravada, especialmente no que concerne à legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, a qual decorre do regular exercício do poder de polícia conferido ao órgão de defesa do consumidor (Id n° 21668331).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, verifica-se que o inconformismo da agravante se dirige contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, reformando a sentença que havia anulado a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal
.

A despeito da insurgência da agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos anteriormente nas razões de contrarrazões à apelação e devidamente apreciados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido
.

Com efeito, a agravante insiste na tese de nulidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, sustentando que o órgão teria extrapolado os limites do poder de polícia ao aplicar multa baseada em reclamação individual formulada por consumidor, situação que, segundo defende, deveria ser solucionada exclusivamente pela via jurisdicional
.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR EM RELAÇÃO DE CONSUMO INDIVIDUAL.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA ATUAR EM RELAÇÃO DE CONSUMO, DIANTE DO PODER DE POLÍCIA QUE LHE É CONFERIDO POR LEI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas.

2. A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de fiscalizar e aplicar multa, quando se tratar de relação individual de consumo.

3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, sem que tal medida acarrete invasão indevida na competência do Poder Judiciário, ainda que se trate de relação individual de consumo. Precedentes.

4. Ademais, ainda que se entenda de modo diverso, constata-se que a multa não decorre de relação individual de consumo, uma vez que foi aplicada em razão da inobservância das normas de relação de consumo em relação a diversos consumidores, pois os fatos que ensejaram a sanção foram a ausência de placas e informações sobre o órgão de defesa do consumidor e o excesso no tempo de espera para atendimento.

5.
Recurso conhecido e provido
,
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802096-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PLEITO VISANDO À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 38 DA LEF. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810345-59.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pela agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,

com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026